Tribunal: TJMT
Processo: 1007612-07.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007612-07.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUZIA FIRMO DE SOUZA - CPF: 331.610.201-97 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Competência dos juizados especiais da fazenda pública. Honorários advocatícios em demandas de saúde. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente federativo ao fornecimento de tratamento de saúde, fixando honorários advocatícios com base no valor da causa. O recorrente alegou, em preliminar, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, defendendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, e requereu o sobrestamento do feito em razão da instauração do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, insurgiu-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a observância do Tema 1.313 do STJ
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e deve ser aferida com base no valor da causa no momento do ajuizamento da ação, conforme a legislação vigente. No caso, o valor inicial da causa superava o limite de sessenta
salários mínimos
previsto na Lei nº 12.153/2009, razão pela qual é inaplicável o rito dos Juizados Especiais.

4.
A majoração ou correção posterior do valor da causa, mesmo que inferior ao teto, não retroage para alterar a competência já fixada no momento da propositura da ação.

5.
O rito comum impõe a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que prevê a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6.
O STJ já fixou tese jurídica vinculante no Tema 1.313, no sentido de que, em ações que envolvem o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o art. 85, § 8º-A, do CPC.

7.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1.313 é de observância obrigatória, já publicada e vigente, não havendo
determinação de suspensão nacional de processos. Logo, não subsiste fundamento para o sobrestamento requerido.

8.
Considerando a natureza da demanda e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados equitativamente, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser aferida com base no valor da causa na data do ajuizamento da demanda, sendo inaplicável quando o valor ultrapassa o limite legal vigente.

"2. Em demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da tes
e firmada no Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.886.415/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.6.2025, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
que julgou
procedente a ação para condenar o Estado ao fornecimento do tratamento cirúrgico
de
vitrectomia
posterior com
perfluor
,
endolaser
e fixação de lente intraocular
à parte autora, com quadro de deslocamento da lente implantada para a cavidade vítrea do olho esquerdo.

O juízo fixou,
ainda
,
honorários advocatícios em percentuais escalonados sobre o valor da causa atualizado.

Irresignado
, o Estado interpôs ap
elação, sustentando, em síntese, a n
ecessidade de suspensão do processo em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que discute o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais em demandas de saúde, bem como do Tema 1255 do STF, relativo à possibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa o
u da condenação for exorbitante, assim como o
afastamento da condenação em honorários na 1ª instância, por serem indevidos nas causas de competência dos Juizados da Fazenda Pública (art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), alegando tratar-se de hipótese de competência absoluta do Juizado. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença com remessa dos autos à Vara com competência para causas do Juizado da Fazenda Pública.

Não
foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

O Ministério Público,
em seu parecer, opinou pelo provimento parcial do apelo, apenas no que se refere sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313, do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar
es
- Incompetência

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O apelante sustenta que a demanda se enquadraria na sistemática da Lei nº 12.153/2009, porquanto o valor atribuído à causa estaria dentro do limite de sessenta
salários mínimos
previsto em seu art. 2º, caput. Defende que a majoração posterior do valor da causa, em sede de embargos de declaração, teria servido apenas como expediente para afastar a competência absoluta do Juizado, configurando burla processual.

Não assiste razão ao recorrente.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por ser absoluta, deve ser aferida com base no valor da causa na data do ajuizamento da demanda e conforme a legislação vigente à época. Na
hipótese, a ação foi proposta em 2024, ocasião em que o
salário mínimo
nacional correspondia a R$ 1.412,00. Multiplicado por sessenta, o limite máximo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública equivalia a R$ 84.720,00.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado inicialmente em R$ 95.000,0
0
, portanto superior ao teto dos Juizados. Ademais, ainda que se considere o valor posteriormente corrigido pelo juízo em embargos de declaração para R$ 93.975,88 (noventa e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), este também se mostra acima do limite de sessenta
salários mínimos
vigente à época.

Portanto, não há falar em processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo correta a tramitação pela Vara Especializada da Fazenda Pública.

Com efeito, s
endo inaplicável o rito dos Juizados, resta igualmente afastada a incidência do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que veda a condenação em honorários advocatícios em primeira instância.

No procedimento ordinário, regido pelo Código de Processo Civil, aplica-se a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, que impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
rejeito
a de
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, a tese de nulidade da sentença e de inaplicabilidade dos honorários advocatícios.

-
Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

O Estado de Mato Grosso, sustenta,
ainda,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em
percentual escalonado sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 5

º
, do CPC,
contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor da advogada d
a
autor
a
no montante de
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os
honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025